Tribunal: TJDFT
Processo: 0015200-81.2014.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. IPTU. TLP. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
2. Permanece, porém, a condição de comprovar o pagamento dos tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio para homologação da partilha ou adjudicação. Outros impostos, portanto, como IPTU, IPVA, ITR, eventual IR e outros, sujeitam-se à comprovação prévia.
3. Recurso conhecido e provido.